Tribunal: TJDFT
Processo: 0701405-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701405-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL BATISTA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA DECISÃO RAFAEL BATISTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 143833717, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e desconsideração da personalidade jurídica movida contra G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: [...]. Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: [...] No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora celebrou contrato para investimento de R$ 250.000,00, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas pelo autor. Noutro giro, o princípio da publicidade dos atos processuais possui previsão constitucional, consoante redação do inciso LX do art. 5o, de modo que o acesso irrestrito aos autos do processo judicial constitui a regra. A exceção somente é admitida nos casos em que a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. No caso em tela, não há indícios de que o acesso aos autos possua o condão de causar prejuízo às partes, ou mesmo comprometer a resolução da lide, sendo certo que não há qualquer interesse social relevante ou necessidade de defesa da intimidade das partes que justifique a mitigação do princípio fundamental supracitado. Ademais, a hipótese não se encaixa em nenhuma das autorizativas da instituição do segredo de justiça constantes do art. 189 do Código de Processo Civil. Ademais a atribuição de segredo de justiça aos documentos fere outro princípio constitucional, qual seja o contraditório e ampla defesa, ao se admitir a existência nos autos de provas que possam embasar eventual provimento jurisdicional, sem que a parte adversa tenha acesso e negando-lhe a oportunidade de defender-se. Ante o exposto, indefiro o requerimento de segredo de justiça. Promova a Secretaria as retificações necessárias. Juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo n. 0128941-91.2022.8.19.0001, proferiu decisão determinando a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra as Requerentes G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA., G.A.S ASSESSORIA E CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, VGR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI e VGR AGROPECUARIA LTDA., pelo prazo de 180 dias corridos (art. 6o da Lei 11.101/2005), inclusive as oriundas de obrigações subsidiárias e/ou solidárias, até o ajuizamento do processo principal de Recuperação Judicial, que deverá ocorrer em até 30 dias a contar da efetivação da tutela cautelar antecedente, conforme previsão do artigo 308 do Código de Processo Civil. Em razão da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, indefiro a tutela de urgência postulada pelo autor. Sendo assim, intime-se a parte autora para que informe ao juízo se permanece a suspensão determina pelo juízo da 5a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos originários, verifica-se que, embora o agravante-autor afirme que aportou o valor total de R$ 250.000,00 em operações de criptomoedas entre 2019 a 2021, a cópia da sua carteira de trabalho digital (id. 143792692) e a declaração de benefícios do INSS (id. 143792693) são condizentes com as suas alegações de que atualmente está desempregado e é hipossuficiente, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Em consequência, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, defiro o efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça. Aos agravados-réus para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora